Tribunal: TJDFT
Processo: 0723690-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA DE TEMPORÁRIOS. ACONTECIMENTOS SUPERVENIENTES, EXTRAORDINÁRIOS E IMPREVISÍVEIS. NÃO OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Em relação aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, assentou o direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando, todavia, que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.

2. Não há falar em abalo moral suficiente para ensejar a reparação pecuniária. Trata-se de aborrecimento decorrente da própria participação em certame e que não importa dano a direitos da personalidade.

3. Apelação conhecida e provida em parte.